Tribunal: TJMT
Processo: 1021799-10.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021799-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SELMA PARENTE AGUIAR - CPF: 960.524.573-68 (APELANTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA REQUERENTE, ORA APELANTE – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. Ao revés do que tenta fazer crer, como o débito aqui discutido já foi declarado quitado nos autos da Ação de Consignação em Pagamento de n.º 1014518-76.2017.8.11.0041, é evidente que, como expressamente consignado pela Juíza sentenciante, a requerente, ora apelante, não tem qualquer interesse de agir.

2. Não fosse suficiente e refutando de vez qualquer irresignação da requerente, ora apelante, extrai-se que na sentença transitada em julgado, proferida nos autos da ação de consignação em pagamento acima mencionada, há expressa determinação para que, em relação aos débitos declarados inexistentes (incluído o débito mencionado nesta inicial), não seja o nome da requerente, ora apelante, inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SELMA PARENTE AGUIAR
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1021799-10.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, extinguiu a ação,
ex ofício,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a fatura debatida já foi declarada quitada em outro feito.

Ausente a intervenção da parte contrária, não houve condenação ao pagamento das custas e honorários.

Em suas razões recursais (id. 132694162 – págs. 1 a 11), a requerente, ora apelante, narra que, mesmo com o trânsito em julgado da Ação de Consignação em Pagamento de n.º 1014518-76.2017.8.11.0041 (datado de 30.6.2021) por ela ajuizada em face da concessionária de energia, não foi determinada a proibição da inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito dos débitos.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não há que se falar em falta de interesse de agir, uma vez que, qualquer inscrição irregular após o trânsito em julgado da ação acima mencionada deve ser discutida em nova demanda, como a presente.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Sem contrarrazões, eis que não ocorreu a triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente defiro os benefícios da gratuidade da justiça pleiteada pela requerente, ora apelante.

Dito isso, o cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao extinguir, sem resolução do mérito, esta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1021799-10.2022.8.11.00411, ajuizada por SELMA PARENTE AGUIAR em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., tendo em vista que a fatura debatida já foi declarada quitada em outro feito, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, narra que, mesmo com o trânsito em julgado da Ação de Consignação em Pagamento de n.º 1014518-76.2017.8.11.0041 (datado de 30.6.2021) por ela ajuizada em face da concessionária de energia, não foi determinada a proibição da inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito dos débitos.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não há que se falar em falta de interesse de agir, uma vez que, qualquer inscrição irregular após o trânsito em julgado da ação acima mencionada deve ser discutida em nova demanda, como a presente.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, como o débito aqui discutido já foi declarado quitado nos autos da Ação de Consignação em Pagamento de n.º 1014518-76.2017.8.11.0041, é evidente que, como expressamente consignado pela Juíza sentenciante, a requerente, ora apelante, não tem qualquer interesse de agir.

Não fosse suficiente e refutando de vez qualquer irresignação da requerente, ora apelante, extrai-se que na sentença transitada em julgada proferida nos autos da ação de consignação em pagamento acima mencionada, há expressa determinação expressa para que, em relação aos débitos declarados inexistentes (incluído o débito mencionado na inicial), não seja o nome da requerente, ora apelante, inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da sentença proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento de n.º 1014518-76.2017.8.11.0041:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos para o fim de:

DECLARAR consignado o valor mensal de R$ 74,52, com efeitos de pagamento das faturas de energia elétrica da UC 6/2019452-8, relativas aos meses de março/2017 a março/2020, declarando-se plenamente quitada a dívida desse período, declarando-se extinta a obrigação entre as partes, valendo a presente decisão como declaração de pagamento, quitação e recibo;

b)
CONFIRMO parcialmente a liminar deferida nos autos, apenas no que diz respeito a impossibilidade de a requerida proceder ao corte da energia e/ou inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes relativos aos valores do período discutido nesta sentença (março/2017 a março/2020)
;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença;

d) Tendo em vista o descumprimento da medida liminar concedida nestes autos e, diante do caso concreto, aplico à ré multa fixa de R$5.000,00 (cinco mil reais), tornando-a definitiva.

e) Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação.

(...).”
(grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022